Tribunal: TJMT
Processo: 1033585-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033585-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO), GILMAR NERVO - CPF: 907.941.681-91 (AGRAVANTE), ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. CITAÇÃO POR
WHATSAPP.
OFICIAL DE JUSTIÇA.

FÉ PÚBLICA. CONFIRMAÇÃO DE TITULARIDADE DO NÚMERO TELEFÔNICO. DILIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E CONTATO DIRETO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de nulidade da citação realizada via WhatsApp, reconhecendo a higidez do ato citatório lavrado por Oficial de Justiça e determinando o prosseguimento da execução.

Questão em discussão.

A controvérsia centra-se em:
(i)
verificar se a citação via WhatsApp, realizada por Oficial de Justiça, pode ser reputada válida;
(ii)
apurar se a alegação do agravante – de que não teria lido a mensagem por suposto golpe anterior – constitui causa apta a infirmar a fé pública da certidão e a anular o ato citatório.

Razões de decidir

(i) A certidão da Oficial de Justiça descreve mais de trinta diligências, contatos telefônicos, detalhamento de datas e horários, obtenção do número junto à esposa do agravante e envio do mandado via WhatsApp, configurando documentação revestida de fé pública (CPC, art. 405), não infirmada por prova robusta em sentido contrário;

(ii) A titularidade do número utilizado para a citação foi confirmada por prints de conversas, chave PIX vinculada ao CPF do agravante.

Dispositivo e Tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“ A citação via WhatsApp realizada por Oficial de Justiça é válida quando amparada por certidão circunstanciada, identificação segura do destinatário e elementos probatórios que demonstrem a ciência inequívoca da parte, independentemente da presença dos “tiques azuis
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Gilmar Nervo
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por
Elio Schiefelbein,
que rejeitou a preliminar de nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, reconhecendo a validade da referida citação e determinando o prosseguimento do feito executivo, inclusive com a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação efetuada via
WhatsApp
, sob a alegação de que não houve confirmação de leitura da mensagem, o que compromete a ciência inequívoca da demanda.

Aduz que já foi vítima de fraude por meio da mesma plataforma digital, o que justifica sua desconfiança quanto à autenticidade da comunicação recebida, não tendo, por essa razão, respondido à citação encaminhada.

Argumenta que, por tais razões, não teve oportunidade de apresentar defesa, razão pela qual o processo avançou sem a sua participação, em evidente afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Forte em tais argumentos, requer
a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da citação via WhatsApp.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 324109357.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 325306383, rechaçando os argumentos recursais e requestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de cumprimento de sentença.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de nulidade da citação

realizada via aplicativo
WhatsApp
, mantendo hígido o ato citatório praticado por Oficiala de Justiça, e determinando o prosseguimento do feito executivo, inclusive com a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a avaliar
a validade da citação realizada via aplicativo WhatsApp

nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1012099-47.2021.8.11.0040, e, por consequência, a alegada nulidade dos atos processuais subsequentes. O agravante sustenta, em síntese, que não tomou ciência inequívoca da demanda, seja porque não teria visualizado a mensagem, seja porque, em razão de suposto golpe anterior, duvidou da autenticidade da comunicação eletrônica.

Todavia, após a apresentação da contraminuta pelo agravado, acompanhadas de robusta documentação, a controvérsia se esclarece em favor da manutenção da decisão recorrida.

A citação impugnada foi realizada pela Oficial de Justiça
Suely Soares
,
cuja certidão

descreve minuciosamente as diligências empreendidas: mais de
trinta deslocamentos presenciais
, diversas tentativas de encontrar o executado em seu endereço físico, tentativas de contato telefônico, obtenção do número diretamente com a esposa do agravante, encaminhamento do mandado anexado via WhatsApp, e registro formal de advertências quanto ao prazo e às consequências do não comparecimento.

A certidão contém, inclusive,
print
do envio da contrafé
, e detalhamento de múltiplas chamadas realizadas ao número
(66) 99995-4468
, reconhecido como pertencente ao agravante.

Consoante o art. 405 do Código de Processo Civil, a certidão firmada por oficial de justiça
goza de fé pública
, produz presunção de veracidade e somente pode ser elidida por prova robusta em contrário, o que não ocorre no caso concreto. Ao contrário, o agravante apresenta apenas alegações genéricas, sem qualquer comprovação documental idônea que possa vulnerar o teor da certidão.

Some-se a isso o fato de que, conforme demonstrado, o número utilizado para a citação é exatamente o mesmo utilizado pelo agravante em outras comunicações judiciais posteriores, inclusive em intimação posterior (ID 165422019), cujo
print
r
evela claramente a presença dos “dois tiques azuis” e confirma sua titularidade sobre a linha telefônica mediante chave PIX vinculada ao CPF do agravante.

Além disso, há nos autos
conversas mantidas entre o agravante e o patrono do agravado
,

por meio do mesmo aplicativo e do mesmo número, nas quais o agravante demonstra
ciência plena da

ação
, discute valores da dívida, negocia propostas de pagamento, indica CPF de terceiro e menciona expressamente os processos judiciais de que tem conhecimento, circunstâncias que afastam por completo a alegada ignorância quanto à demanda.

Evidenciam-se, ainda, tentativas frustradas de conciliação diretamente no escritório do advogado do agravado, o que reforça a conclusão de que o agravante tinha, à época dos fatos,
ciência inequívoca
sobre a execução em curso.

Nesse cenário, a alegação de que não visualizou a mensagem de citação — ou de que acreditava tratar-se de golpe — revela-se
incompatível com o conjunto probatório
e não pode ser acolhida como fundamento para a decretação da nulidade do ato.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVELIA. SUSPENSÃO DE AÇÃO EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se é válida a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, diante da ausência de confirmação inequívoca de recebimento
; (ii) estabelecer se é aplicável a suspensão da ação de cobrança em virtude do deferimento da recuperação judicial dos devedores.

III. razões de decidir

3.
A citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp pode ser considerada válida, desde que cumprida sua finalidade de dar ciência inequívoca da existência da demanda ao destinatário, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e entendimento consolidado do STJ.

4. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e atesta o envio das mensagens contendo a petição inicial e a data da audiência, as quais foram recebidas e possivelmente visualizadas pelo destinatário, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

5. O comparecimento espontâneo da parte nos autos, após o ato de citação, supre eventual irregularidade, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, especialmente quando a parte requer expressamente a suspensão do processo com base na Lei de Recuperação Judicial.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A citação por meio do aplicativo WhatsApp é válida quando comprovada a ciência inequívoca do réu, ainda que não tenha a confirmação expressa de recebimento, desde que inexista prejuízo à defesa
. 2. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.
3. (...)” .( RAI n. 1013858-30.2025.8.11.0000, Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 18.09.25 - negritei)

Também é pertinente o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, §1º, do CPC, segundo o qual não haverá declaração de nulidade sem comprovação de prejuízo. No caso presente, o possível prejuízo sequer foi alegado de modo plausível: ao revés, está demonstrado que o agravante
sabia do processo
,
negociou valores
,
frequentou o escritório do advogado adverso
,
interagiu com documentos oficiais enviados por WhatsApp
, e, portanto, teve pleno acesso aos atos e informações relevantes.

Assim, não merece guarida a premissa do recurso de que a citação não teria atingido sua finalidade. Ao contrário, verifica-se que o agravante pretende, por meio de narrativa desconectada das provas dos autos, apenas postergar o andamento da execução, o que, em tese, pode configurar
violação ao dever de boa-fé processual
(CPC, arts. 5º e 6º).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025